Tribunal: TJES
Processo: 5004288-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004288-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MWPN SERVICOS EM GERAIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES BAIXA CADASTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal para o sócio-gerente da empresa executada, sob a alegação de dissolução irregular da sociedade. A empresa foi baixada sem proceder à liquidação das dívidas, o que, no entendimento do agravante, configuraria a dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente é cabível em razão da alegada dissolução irregular da empresa; (ii) verificar se a simples baixa cadastral da empresa é suficiente para configurar a dissolução irregular e justificar o redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização do sócio-gerente, nos termos do art. 135 do CTN, exige prova de que a dissolução da empresa ocorreu de forma irregular, o que não se comprova apenas com a baixa cadastral ou a extinção por liquidação voluntária.

Nos termos da Súmula 435 do STJ, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem prévia comunicação ao Fisco. Entretanto, no caso, não houve esgotamento dos meios para confirmar a não localização da empresa no domicílio fiscal, sendo insuficiente a devolução de carta com aviso de recebimento (AR) para presumir a dissolução irregular.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a tentativa frustrada de citação por AR não é suficiente para presumir a dissolução irregular. É necessário o esgotamento de outras tentativas de citação, inclusive por meio de Oficial de Justiça, o que não ocorreu no caso dos autos.

A simples certidão de baixa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) não constitui prova robusta da dissolução irregular, conforme entendimento deste Tribunal e do STJ, sendo insuficiente para redirecionar a execução fiscal ao sócio-gerente.

O inadimplemento da obrigação tributária pela empresa, por si só, não gera a responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme estabelece a Súmula 430 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dissolução irregular da empresa exige prova robusta, sendo insuficiente a mera baixa cadastral ou a devolução de AR.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente depende da demonstração de que a empresa foi dissolvida irregularmente, com a comprovação de esgotamento de todas as tentativas de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC, art. 256; Lei 6.830/1980, art. 4º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1907651/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/11/2022; STJ, Súmula 430.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

em face de r. decisão (ID 20645459 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipa
l de Vila Velha, Comarca da Capital
,
que
indeferiu o redirecionamento da Execução Fiscal para a figura do sócio-gerente.

Nas razões recursais apresentadas no ID
4837926
, em resumo, o ente público agravante argumenta que “se há execução fiscal em trâmite, significa dizer que não houve o pagamento do passivo e, portanto, não há que se falar em liquidação, motivo pelo qual resta configurada a dissolução irregular”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de “reformar a r. decisão guerreada determinando-se, ato contínuo, o redirecionamento pleiteado em 1º grau”.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia ao exame do cabimento do redirecionamento da execução fiscal aos sócios em razão da notícia de que a empresa executada foi baixada antes de proceder a liquidação das dívidas que possuía (extinção por encerramento de liquidação voluntária).

Com efeito, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao Fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poderes de gerência:

Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Há que se ressaltar que inexiste comprovação nos autos de que a empresa deixou, de fato, de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto não houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento (AR), conforme sólida jurisprudência do STJ, seguida pela maioria dos Tribunais de 2ª Instância, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. REQUISITOS. PRESENÇA. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto a revisão do julgado, quanto à data da ciência do Fisco da dissolução irregular da sociedade empresarial, bem como em relação à data em que foi requerido o redirecionamento da execução fiscal depende do exame de provas, providência inadequada nesta instância superior. 3.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto, não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem de outros meios para verificação da atividade, localização e citação da sociedade empresária.
4. Hipótese em que foi mantido o redirecionamento da execução fiscal pela dissolução irregular da sociedade com base na "tentativa frustrada de citação por carta e [na] declaração de inatividade apresentada à Receita Federal no ano de 2005". 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1907651 PE 2020/0317332-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DE OFÍCIO. CITAÇÃO POSTAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NÃO EXAURIMENTO DOS ATOS DE CITAÇÃO E PENHORA DE BENS DA EMPRESA. Pretende o agravante a reforma da decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal para os sócios com o arresto de bens. Alega ofensa ao devido processo legal, não citação da empresa e inexistência de dissolução irregular. Valor penhorado abaixo de 40 salários-mínimos. Ausência de prova robusta de dissolução irregular da sociedade e de efetivo risco ao resultado útil do processo.
Devolução da citação postal que não enseja prova robusta de dissolução irregular da sociedade. Precedentes do STJ. Ausência de tentativa de citação por OJA, de penhora de bens da empresa devedora e de pedido do exequente
. Redirecionamento e arresto precipitado
. Valor arrestado inferior a 40 salários-mínimos. Precedente do STJ. Prova de parcelamento em curso. Recurso provido.
(TJ-RJ - AI: 00722652920228190000 202200298721, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 435 DO STJ. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO VIA POSTAL E OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insurge-se o ente Agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, sob o argumento de que na Certidão de Dívida Ativa – CDA, não consta o nome de qualquer sócio como corresponsável da obrigação tributária executada.
2. O redirecionamento da execução fiscal se mostra passível com a presunção de dissolução irregular na empresa, ocorrendo quando esta deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, nos termos da súmula 435 do STJ;
3. A despeito da presunção de dissolução irregular da empresa pela não comunicação ao fisco nos termos da referida súmula, nota-se que há elementos nos autos que demonstram que não foram exauridas todas as tentativas de citação;
4.
O art. 256, do Código de Processo Civil impõe que inicialmente a citação do executado será feita por correio, com aviso de recebimento, caso frustrada a tentativa, deverá ser realizada por meio de Oficial de Justiça, e finalmente, somente do esgotamento de todos esses meios, poderá ser efetuada citação por edital;
5. No caso dos autos, não restou configurado o esgotamento de todos os meios possíveis de citação do agravado, de sorte que não há como subsistir neste momento o redirecionamento da execução fiscal
como bem pretende o ora agravante;
6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807306-25.2020.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público)

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 435/STJ. POSSIBILIDADE. LEI 8.620/1993. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Certificado por oficial de Justiça que a empresa executada não foi localizada no endereço cadastral, presume-se dissolvida irregularmente a sociedade, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, nos termos do artigo 135, III, CTN, e da Súmula 435/STJ. 2. No caso, após o retorno do AR negativo na tentativa de citação postal da empresa no endereço da Rua Embaixador Leão Veloso, 177, Água Branca/SP, em 27/01//2003, houve a inclusão do sócio seguida da tentativa de sua citação por oficial de Justiça no endereço da Rua Maestro Elias Lobo, 1020, Jardim Paulista/SP, em 17/09/2003, e sua citação no endereço situado à Alameda Mamoré, 189, Alphaville, Barueri/SP, em 03/07/2013, sem que tivesse havido constatação de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435/STJ. Posteriormente, em outro feito executivo, foi certificado por oficial de Justiça, em 23/05/2017, a não localização da empresa em seu endereço.
3.
Não se pode considerar, para os efeitos do artigo 135 do CTN, a devolução de AR negativo como indício de dissolução irregular da sociedade, diante da ausência de fé pública de quem encarregado da função postal, diversamente do que ocorre com a certidão do oficial de justiça
.
4. Ainda que se entendesse que a determinação de inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal anteriormente à presunção de dissolução irregular da empresa teria sido equivocada, não se está diante de ato nulo, mas, ao limite, de error in judicando, cuja eventual reforma não produziria efeito ex tunc, para fim de ensejar discussão sobre prescrição intercorrente. Registre-se, ademais, que, de toda a forma, em tal cenário não seria possível cogitar de inércia da Fazenda Pública (pois não dispunha de interesse processual para promover qualquer medida relativa à certificação de dissolução irregular da empresa para viabilizar redirecionamento ao respectivo sócio, dado que este já estava integrado à lide), enquanto requisito para reconhecimento da prescrição, na forma do quanto decidido pela Corte Superior no REsp 1.201.993 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12/12/2019), em sistemática repetitiva (Tema 444/STJ, destacando-se a terceira tese firmada na ocasião: "em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ( REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional"). 5. Sobre a alegação de inaplicabilidade e inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.620/1993, nota-se a partir das decisões que determinaram a inclusão e citação do sócio na execução fiscal, e os respectivos mandados expedidos, que estas foram fundamentadas no artigo 135, III, do CTN, e artigo 4º, V, da Lei 6.830/1980, razão pela qual resta ausente o interesse de agir do embargante quanto a tal pleito, conforme já reconhecido na origem. 6. A impenhorabilidade de bem de família, com fundamento na Lei 8.009/1990, a prejudicar a decretação da indisponibilidade patrimonial, exige comprovação de que tal imóvel seja própria do casal ou da entidade familiar, com destinação residencial, e utilizado como moradia permanente da família, não bastando, assim, mera alegação da condição legal sem a comprovação mínima necessária e pertinente do cumprimento da legislação específica, o que, no caso, não restou efetivamente demonstrado pelo embargante. 7. Apelação desprovida.
(TRF-3 - ApCiv: 00330363820134036182 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 23/09/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/09/2022)

Há ainda entendimento uníssono deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, de modo que não serve a essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. Confira-se no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 2.
A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular. 3. Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular
. 4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal. 5. Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente". 6. Recurso conhecido e desprovido. Data: 06/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003954-67.2023.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Crédito Tributário

Assim, neste momento, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

Posto isso,
CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento interposto,
e,
no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.